Tribunal: TJBA
Processo: 8044227-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044227-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: N. S. S. e outros

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO PEIXOTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE
. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IRREPARABILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

n.º
8044227-84.2024.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
e, como Agravados,

N. S. S.
, representado por sua genitora
THAIS RODRIGUES SALES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07